Tribunal: TJMT
Processo: 1072081-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072081-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMADEU DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 594.832.961-53 (RECORRENTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072081-41.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Agibank S/A

Recorrida(s):

Amadeu de Oliveira Peixoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que se trata de ação judicial complexa, entendo que não prospera, tendo em vista a ausência de necessidade de perícia técnica para atestar a veracidade dos documentos juntados, vez que houve a simples juntada de faturas, as quais não necessitam de perícia, razão pela qual há de se afastar a preliminar suscitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que notou descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, denominados de “banco agibank”, no valor mensal de R$ 237,70, o qual afirma não ter contratado.

4. Em que pese à alegação da instituição financeira de que a contratação ocorreu, por meio digital, sendo legítimos os descontos efetuados, esta deixou de comprovar tal fato, tendo em vista a ausência do conjunto probatório que comprovasse a contratação legitima pelo consumidor, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não fora apresentado o contrato pela requerida, nem nenhum documento adicional que comprovasse a solicitação do empréstimo consignado.Desta feita não existindo documentos hábeis para subsidiar a contratação dos descontos, tenho por indevidos os descontos que realizados, aliado a tentativa de resolução administrativa possui extensão suficiente para configurar dano. (...)In casu, denoto que a parte reclamada é responsável pela falha na prestação de serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema interno. Ou seja, restou comprovado que a mesma agiu com resistência e negligência na prestação de serviços a que fica obrigada perante o consumidor, culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC)”.

6. Os descontos indevidos efetuados pela instituição financeira configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar, em razão do ato ilícito praticado.

7.
Se o q
uantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo ‘a quo’.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para: i) declarar a inexistência do débito e a nulidade da relação jurídica, em nome da parte reclamante, referente ao empréstimo sub judice; ii) condenar o reclamado a restituir a parte reclamante, em dobro, o valor de R$1.663,90 (...), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, e; iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento desta sentença, juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024